Tribunal: TJSP
Processo: 0000511-62.2019.8.26.0315
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. Interposição de apelação contra decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, pela qual se buscou a individualização do valor a ser ressarcido ao erário. Decisão que não pôs fim ao processo. Contra decisão interlocutória, na fase de liquidação de sentença ou de

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. Interposição de apelação contra decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, pela qual se buscou a individualização do valor a ser ressarcido ao erário. Decisão que não pôs fim ao processo. Contra decisão interlocutória, na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença e no processo de execução, cabe agravo de instrumento. Inteligência dos arts. 203, § 2o, e 1.015, parágrafo único, do CPC. Erro que não permite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000649832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
0000511-62.2019.8.26.0315, da Comarca de Laranjal Paulista, em que é
apelante JOSÉ MILTON MENDES ARRUDA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos Senhores
Desembargadores CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente) e CARLOS
VON ADAMEK.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
Alves Braga Junior
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000511-62.2019.8.26.0315
2/6
Voto
13750
Apelação
0000511-62.2019.8.26.0315 ALB (digital)
Origem
1a Vara do Foro de Laranjal Paulista
Apelante
José Milton Mendes Arruda
Apelado
Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza de Primeiro Grau
Eliane Cristina Cinto
Decisão/Sentença
3/9/2019
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Luciana Bresciani
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO POR
ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. Interposição de apelação contra decisão que julgou improcedente a
impugnação ao cumprimento de sentença, pela qual se buscou
a individualização do valor a ser ressarcido ao erário. Decisão
que não pôs fim ao processo. Contra decisão interlocutória, na
fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença
e no processo de execução, cabe agravo de instrumento.
Inteligência dos arts. 203, § 2o, e 1.015, parágrafo único, do
CPC. Erro que não permite a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal. Precedentes.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por JOSÉ MILTON MENDES ARRUDA contra a
r. decisão de fls. 90, integrada a fls. 101, que, em cumprimento de sentença
ajuizado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, julgou
improcedente a impugnação do recorrente, com base no art. 487, I, do CPC.
O apelante alega que a manutenção da responsabilidade solidária enseja o
enriquecimento sem causa da Administração. Requer a delimitação da “quota de
responsabilidade de cada um dos réus da Ação originária”, fls. 106/11.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000511-62.2019.8.26.0315
3/6
Contrarrazões a fls. 118/21.
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça “pelo não conhecimento do recurso de
apelação ou, caso conhecido, pelo seu desprovimento”, fls. 128/32.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso não deve ser conhecido.
Da sentença cabe apelação (art. 1.009, CPC).
Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é
o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e
487, do CPC, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como
extingue a execução (art. 203, § 1o, e art. 924, CPC).
No caso, a decisão de fls. 90 é interlocutória, vez que, na prática, apenas
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sem pôr fim ao
processo.
Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória
que não se enquadre no art. 203, § 1o, CPC.
Contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou
de cumprimento de sentença e no processo de execução cabe agravo de
instrumento (art. 1.015, parágrafo único, CPC).
Embora a MM. Juíza de primeiro grau tenha fundamentado a decisão com base
no art. 487 do CPC, é certo que tal decisão não pôs fim ao processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000511-62.2019.8.26.0315
4/6
O equívoco da magistrada não exime o patrono de proceder à correta
interposição do recurso cabível, no caso, agravo de instrumento.
Conforme entendimento do c. STJ para situações similares, a interposição
equivocada de apelação não permite a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal.
Vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO
NÃO
CARACTERIZADA.
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA
EXECUÇÃO.
RECURSO
CABÍVEL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO
GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código
de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem
julgou integralmente a lide, fundamentando seu proceder de
acordo com os fatos apresentados e com a interpretação dos
regramentos legais que entendeu aplicáveis, demonstrando as
razões de seu convencimento.
2. No que tange à alegação da ocorrência de erro grosseiro por
parte do ora agravante, ao interpor o recurso de Apelação, o
Tribunal de origem consignou: '3.3. E destaque-se que não
poderia ser diversa a conclusão, na medida em que se
depreende dos autos que o ora apelante opôs embargos à
execução, que foram recebidos com efeito suspensivo, os quais
ainda pendem de julgamento definitivo, de sorte que, assim
sendo, inadmissível seria a extinção da execução.(...) 3.4. Desse
modo, em se tratando de decisão que não colocou fim ao
processo, certo que a insurgência demandava veiculação por
recurso diverso, qual seja o de agravo de instrumento, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000511-62.2019.8.26.0315
5/6
termos, 'in casu', da inteligência do comando inserto no artigo
1.015, parágrafo único do CPC/2015'. (...)
3. A jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a
decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de
Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de
Apelação, enquanto aquela julga o mesmo incidente, mas
sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de
Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em
ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da
fungibilidade recursal.
4. Agravo conhecido para se negar provimento ao Recurso
Especial.”1 (g.n.)
No mesmo sentido, julgados deste e. Tribunal de Justiça:
Apelação 0002400-58.2019.8.26.0248
Relator(a): Marcos Pimentel Tamassia
Comarca: Indaiatuba
Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 14/5/2020
Ementa:
RECURSO
DE
APELAÇÃO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. Interposição de recurso de apelação contra decisão
interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença.
Impossibilidade.
Cabimento
de
agravo
de
instrumento.
Inteligência dos arts. 203, §§ 1o e 2o, 1009, “caput” e 1015, §
único, do NCPC. Ausência de dúvida objetiva quanto à natureza
da decisão e ao recurso cabível. Erro grosseiro que afasta a
aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes do STJ e
desta 1a Câmara de Direito Público. Recurso não conhecido.
Apelação 0027657-36.2018.8.26.0405
Relator(a): Ponte Neto
Comarca: Osasco
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público
1 AREsp 1567607/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22/10/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000511-62.2019.8.26.0315
6/6
Data do julgamento: 22/4/2020
Ementa: APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE SENTENÇA. Impugnação
de sentença acolhida parcialmente com o prosseguimento do
feito. Decisão interlocutória que desafia a interposição de
agravo de instrumento. Impossibilidade de aplicação do
princípio da fungibilidade recursal. Ausência de dúvida razoável.
Incabível recurso de apelação. Erro grosseiro. Precedentes do
TJSP e do STJ, mesmo após a vigência do CPC/2015 (AgInt no
REsp 1.815.689/MA). Recurso não conhecido.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL